Tribunal: TJES
Processo: 0015242-70.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015242-70.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO LUIZ DOS SANTOS e outros (6)

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.881/1993. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IRDR. INCORPORAÇÃO EXCEPCIONAL A INATIVOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO HABITUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIÊNIO. ALTERAÇÃO PARA SEXÊNIO PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.279/1997. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por servidores públicos do Município de Vila Velha e pelo próprio ente municipal contra sentença que, em ação ordinária visando ao pagamento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993 e do adicional por tempo de serviço denominado de “triênio”, previsto na Lei Municipal nº 2.398/1987, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento da gratificação com base na média ponderada das verbas recebidas, observada a prescrição quinquenal. Os autores pleiteiam o pagamento integral da gratificação e do triênio; o Município requer a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores fazem jus ao recebimento e/ou incorporação da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993, diante da declaração de sua inconstitucionalidade e da modulação de efeitos fixada pelo Tribunal; (ii) estabelecer se subsiste o direito ao adicional por tempo de serviço na forma de triênio, após a edição da Lei Municipal nº 3.279/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Plenário deste Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/1993, por violação aos arts. 37, X, e 39, § 1º, I a III, da Constituição Federal e aos arts. 32, XVI, e 38, § 1º, I a III, da Constituição Estadual.

4. O acórdão modulou os efeitos da decisão, conferindo eficácia prospectiva, para afastar a restituição de valores recebidos de boa-fé e admitir, excepcionalmente, a incorporação da gratificação apenas aos proventos dos servidores inativos aposentados até 24/11/2021 que tenham contribuído, ao longo da carreira, com a inclusão da verba na base de cálculo previdenciária.

5. Nos IRDRs nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e nº 0038064-27.2016.8.08.0000, o Tribunal fixou tese vinculante no sentido de que os servidores não fazem jus à gratificação declarada inconstitucional, ressalvada a hipótese excepcional de incorporação aos inativos que preencham cumulativamente os requisitos temporais e contributivos.

6. A jurisprudência da Corte, inclusive em reclamação posterior, decidiu que o recolhimento “ao longo da carreira” exige habitualidade e continuidade, sendo insuficiente o recebimento esporádico da gratificação para autorizar a incorporação.

7. Embora alguns autores tenham se aposentado antes de 24/11/2021, as contribuições incidentes sobre a gratificação ocorreram de forma esporádica e por período inferior a um terço do tempo contributivo, o que afasta a habitualidade exigida e inviabiliza a incorporação, sob pena de violação à lógica da modulação de efeitos e ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.

8. O adicional por tempo de serviço denominado de “triênio”, originalmente previsto no art. 99 da Lei Municipal nº 2.398/1987, foi alterado pela Lei Municipal nº 3.279/1997, que instituiu novo critério de concessão, passando a exigir seis anos de efetivo exercício para aquisição do adicional de 5%, com acréscimos por sexênio.

9. A Lei Municipal nº 3.279/1997 revogou o art. 99 da Lei nº 2.398/1987, sem afrontar a Lei Orgânica Municipal, inexistindo direito adquirido ao regime jurídico anterior para fins de percepção de triênios após a alteração legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso dos autores desprovido. Recurso do Município provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993 é inexigível, diante de sua declaração de inconstitucionalidade, admitindo-se, excepcionalmente, sua incorporação apenas aos proventos de servidores aposentados até 24/11/2021 que tenham contribuído de forma habitual e contínua com a inclusão da verba na base de cálculo previdenciária.

2. O recebimento esporádico da gratificação não caracteriza contribuição “ao longo da carreira” e impede a incorporação.

3. A Lei Municipal nº 3.279/1997 validamente substituiu o regime de triênio por sexênio, afastando o direito ao adicional na forma anteriormente prevista.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X, e 39, § 1º, I a III; Constituição do Estado do Espírito Santo, arts. 32, XVI, e 38, § 1º, I a III; CPC, art. 988, IV; Lei Municipal nº 2.881/1993; Lei Municipal nº 2.398/1987, art. 99; Lei Municipal nº 3.279/1997, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Tribunal Pleno, j. 04/11/2021; TJES, IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000; TJES, IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000; TJES, Reclamação nº 5009669-22.2025.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 01/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, negar provimento ao recurso dos autores e, por igual votacao, dar provimento ao recurso do Municipio de Vila Velha, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0015242-70.2015.8.08.0035

V O T O

Conforme o relatório, cuidam-se de apelações cíveis interpostas por ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS, IVANDES FERREIRA COSTA, JORGE SOUZA, JOSÉ LUIZ PATROCÍNIO, MÁRIO DA VITÓRIA, PEDRO JOSÉ DE SOUZA, REGINALDO E SOUZA E SEBASTIÃO PEDRO RABELO, bem como pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, em ação ordinária pleiteando o pagamento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/1993 e do triênio previsto na Lei Municipal nº 2.398/1987, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente público requerido ao pagamento da gratificação de produtividade com base na média ponderada das verbas recebidas pelos autores, observada a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, eis que atingidas pela prescrição.

Os apelantes ANTÔNIO LUIZ DOS SANTOS, IVANDES FERREIRA COSTA, JORGE SOUZA, JOSÉ LUIZ PATROCÍNIO, MÁRIO DA VITÓRIA, PEDRO JOSÉ DE SOUZA, REGINALDO E SOUZA E SEBASTIÃO PEDRO RABELO sustentam (fls. 236-244) que: (i) a gratificação de produtividade deve ser paga no valor integral, sob pena de violação à irredutibilidade de vencimentos; (ii) não há respaldo legal para o pagamento da verba com base na média ponderada dos valores recebidos; e (iii) é devido o pagamento do triênio, eis que instituído na Lei Orgânica do Município, não podendo ser revogado por Lei Ordinária.

O MUNICÍPIO DE VILA VELHA, por sua vez, alega (fls. 250-262) que: (i) a gratificação de produtividade possui natureza “propter laborem”, sendo paga com base em critérios objetivos, não podendo ser equiparada a verba vencimental; e (ii) a determinação de pagamento com base na média ponderada dos valores anteriormente pagos contraria os critérios legais que regulamentam a gratificação.

Por versarem sobre as mesmas matérias, promovo o julgamento conjunto dos recursos.

A controvérsia estabelecida nos autos consiste em aferir se os autores possuem o direito de receber as verbas pleiteadas na inicial, intituladas e “gratificação de produtividade” e “triênio”.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/1993, do Município de Vila Velha, que instituiu a aludida gratificação de produtividade, por reconhecer violação aos arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual e aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, em acórdão ementado nos seguintes termos:

EMENTA INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N.º 2 .881/1993 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CARÁTER VENCIMENTAL. AUMENTO POR DECRETO DO PREFEITO . DISCRISCIONARIEDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL PARA TRATAR DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE . ABSTRATIVIZAÇÃO DA DO CONTROLE DIFUSO. INCIDENTE ACOLHIDO. EFEITOS QUE NÃO ATINGEM OS SERVIDORES INATIVOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITOS VINCULANTES E EFICÁCIA ERGA OMNES . DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. Incidente de Inconstitucionalidade (ou Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade) suscitado pela Segunda Câmara Cível do e. TJES tendo em vista a possível inconstitucionalidade da Lei n .º 2.881/1993, do Município de Vila Velha, a qual dispõe sobre a gratificação de produtividade aos servidores daquela municipalidade. 2. Natureza vencimental da gratificação, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, bem assim deixando à livre discricionariedade do Prefeito Municipal conceder ou não a referida rubrica . 3. Concessão da gratificação, que representa aumento do padrão remuneratório, por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo. 4. Necessidade de lei em sentido formal para alteração da remuneração dos servidores públicos . Precedentes do e. STF. 5. Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei . É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X, art. 51, IV, art . 52, XIII. (e. STF, ADI 3369 MC). 6 . Possibilidade de modulação dos efeitos no controle difuso de constitucionalidade. Precedentes do e. STF. 7 . Incidência da teoria da abstrativização do controle difuso, admitida pela Suprema Corte a partir do julgado na ADI 3470, ocorrido em novembro de 2017.
8. Incidente acolhido, com declaração de inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, da Lei n.º 2 .881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual.
9 . Declaração de inconstitucionalidade da norma que não abrange os servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. 10. Efeitos prospectivos da declaração, apenas para o fim de evitar a reposição estatutária dos servidores que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos. 11 . Divergência que entendeu pela constitucionalidade da norma, que apenas não teria sido regulamentada pelo Prefeito Municipal. 12. Divergência também quanto aos efeitos erga omnes, a qual não seria possível em controle difuso de constitucionalidade. 13. Incidente acolhido por maioria de votos.

(TJES - Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 00182249120148080035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/11/2021, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 23/11/2021)

Visando preservar a segurança jurídica e proteger os servidores que receberam as verbas de boa-fé, o Tribunal Pleno modulou os efeitos da decisão, conferindo-lhes eficácia prospectiva (
ex nunc
), assegurando que os servidores ativos que já haviam recebido a gratificação de produtividade até o julgamento do incidente não seriam obrigados a restituir os valores ao erário, bem como garantindo aos servidores inativos, que recolheram contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação em seus cálculos ao longo de suas carreiras, continuassem a receber essa vantagem em seus proventos de aposentadoria.

Para além disso, no julgamento dos
IRDR ́s autuados sob os números 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000,
o Plenário deste Tribunal, em consonância com o que fora decidido no Incidente de Inconstitucionalidade supramencionado, fixou as seguintes tese:

À luz do exposto, decidindo a tese jurídica destes incidentes, em observância ao que restou decidido no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, concluo que (i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES; (ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Conforme jurisprudência deste Tribunal, a incorporação da indigitada gratificação é admitida apenas de forma excepcional para servidores inativos que se aposentaram até 24/11/2021 e que,
"ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo"
.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na proteção da confiança legítima e da segurança jurídica daqueles que pautaram seu planejamento de inatividade no recebimento habitual da verba.

Nesse contexto, sublinhe-se que a expressão "ao longo da carreira" não possui caráter meramente formal, mas qualitativo, exigindo substancialidade e habitualidade na contribuição.

A compreensão jurisprudencial desta Corte, manifestada, inclusive, no recente julgamento da Reclamação nº 5009669-22.2025.8.08.0000 (em 01/12/2025), de relatoria do eminente Des. Aldary Nunes Junior, firmou-se no sentido de que o recebimento esporádico da gratificação afasta a caracterização do recolhimento "ao longo da carreira" e inviabiliza a incorporação. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIXADA NO IRDR Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por servidora municipal inativa em face de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria.

2. A reclamante sustenta afronta à autoridade da tese jurídica firmada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, que reconheceu a possibilidade excepcional de incorporação da gratificação aos servidores aposentados até 24/11/2021 que tenham contribuído, ao longo da carreira, com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal divergiu da tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000, ao adotar como marco temporal a data do ajuizamento da ação, e não a data da aposentadoria, para aferição do direito à incorporação da gratificação de produtividade. Ademais, tendo referido acórdão se limitado à tal análise, indaga-se, eventualmente ultrapassado tal questão, se estão presentes os demais requisitos para concessão do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 988, IV, do CPC autoriza o manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR, sendo cabível a medida na hipótese.

5. A tese fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 exige, cumulativamente, que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e que, ao longo da carreira, tenha recolhido contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

6. Ainda que o acórdão reclamado tenha utilizado como parâmetro a data do ajuizamento da ação, verificou-se que
a
reclamante recebeu a gratificação de produtividade de forma esporádica, por apenas 36 meses ao longo de quase 30 anos de serviço, o que afasta a habitualidade e a continuidade exigidas pelo precedente vinculante
.

7.
A ausência de recolhimento previdenciário habitual sobre a verba impede o reconhecimento do direito à incorporação, inexistindo afronta ao paradigma estabelecido no IRDR
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Reclamação conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A incorporação excepcional da gratificação de produtividade aos proventos de aposentadoria exige que o servidor tenha se aposentado até 24/11/2021 e contribuído de forma contínua e habitual com inclusão da verba na base de cálculo previdenciária. 2. O recebimento esporádico da gratificação afasta a caracterização de recolhimento ‘ao longo da carreira’ e inviabiliza a incorporação.”

Destarte, os autores não têm direito à incorporação da gratificação de produtividade aos seus vencimentos.

E a despeito de não haver na inicial pedido expresso de incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria, constata-se que apenas os autores Ivandes Ferreira Costa, Pedro José de Souza e Sebastião Pedro Rabelo tiveram suas aposentadorias concedidas antes de 24/11/2021, conforme documentos de fls. 322, 333 e 471.

Todavia, embora aposentados antes do marco temporal, Ivandes Ferreira Costa, Pedro José de Souza e Sebastião Pedro Rabelo verteram contribuições sobre a gratificação de produtividade apenas em períodos esporádicos, que não compreendem sequer 1/3 de todo o período contributivo, conforme comprovam os documentos anexados às fls. 357-367, 414-425 e 443-455.

Assim, admitir a incorporação da gratificação com base em contribuições tão reduzidas e descontínuas subverteria a lógica da modulação de efeitos determinada no incidente e inconstitucionalidade e no IRDR’s acima identificados e violaria o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, gerando um benefício sem a correspondente fonte de custeio pretérita e habitual.

Noutra parte, a pretensão de incorporação do denominado “triênio”, tem como fundamento o disposto no art. 99 da Lei Municipal nº 2.398/1987, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Município de Vila Velha, assim redigido: “O funcionário depois de 03 (três) anos prestados exclusivamente ao Município, fará jus a um adicional de 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo, ao qual se incorporará para todos os efeitos, sendo elevado em mais 5% (cinco por cento) em cada triênio posterior”.

Todavia, o aludido dispositivo legal foi alterado pela Lei Municipal nº 3.279/1997, que estabeleceu novo critério para a concessão do adicional por tempo de serviço, prevendo no art. 79 que “O servidor depois de 06 (seis) anos de serviços prestados exclusivamente ao Município fará jus a um adicional de 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, ao qual se incorporará para todos os efeitos, sendo elevado em mais 5% (cinco por cento) de seu vencimento base em cada sexênio posterior”.

Com efeito, os autores não fazem jus ao pagamento do “triênio” após a edição da Lei Municipal nº 3.279/1997, que passou a exigir o prazo de 6 (seis) anos para a concessão do adicional e tempo de serviço no percentual de 5% (cinco por cento).

Acresça-se, por fim, que a Lei Municipal nº 3.279/1997 não revogou nenhum dispositivo da Lei Orgânica do Município, como alegam os autores, mas apenas o art. 99 da Lei Municipal nº 2.398/1987, que havia instituído o denominado “triênio”.

Nesse contexto, a improcedência da pretensão deduzida na inicial é medida que se impõe.

Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos autores e DOU PROVIMENTO ao apelo do Município de Vila Velha para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça que ora ratifico.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)